Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-15.2015.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000875-15.2015.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO - CPF: 307.099.701-53 (EMBARGANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN - CPF: 078.693.488-30 (APELADO), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - CPF: 410.091.498-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES TIDOS POR ABUSIVOS – INVIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 330 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Embora o autor alegue a ocorrência de usura, simulação e protesto indevido, não especifica de forma clara qual o valor considerado abusivo, a taxa de juros efetivamente cobrada e qual seria aceitável, o período contratual afetado e o montante pleiteado a título de indenização por danos morais.

A narrativa genérica não supre os requisitos dos arts. 319 e 322 do CPC, que exigem pedido certo, determinado e congruente com os fatos articulados na causa de pedir. A ausência de tais parâmetros impossibilita a análise do mérito e compromete a segurança jurídica, a previsibilidade processual e o contraditório.

O julgamento antecipado do feito, fundado na inépcia, não configura cerceamento de defesa. Alegações novas em sede recursal, como coação e vício de vontade, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas. Sentença que se mantém íntegra.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ORIMAR GONÇALVES CORREIA DO PRADO
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES TIDOS POR ABUSIVOS – INVIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NAO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 330 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 295768361).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a ação tem por objetivo a anulação de título executivo extrajudicial decorrente de contrato simulado, que teria disfarçado relação de empréstimo como se fosse contrato de parceria agrícola. Afirma que assumiu a condição de garantidor do sobrinho, Otávio Correia do Prado, em empréstimo no valor de R$409.375,00, que resultou na formalização de escritura pública de confissão de dívida com hipoteca, no valor de R$519.860,00, cuja execução se deu por protesto indevido no valor de R$672.000,00.

Reafirma que a petição inicial não padece de inépcia, na medida em que delineia com clareza os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Argumenta que, ao pleitear a nulidade do título executivo, não se exige que o autor apresente valor exato de suposta abusividade, pois o objeto central da demanda é a invalidade integral do negócio jurídico, não a sua revisão parcial.

Novamente, defende que a matéria demanda dilação probatória, inclusive testemunhal, para apuração da origem do crédito, da forma de pagamento e da alegada simulação. Assim, o julgamento antecipado e a extinção do feito violaram os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter regular prosseguimento da ação, com a devida instrução probatória e julgamento do mérito, afastando-se o reconhecimento de inépcia da petição inicial.

Manifestação da parte embargada, no Id. 298847889, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Conforme bem ponderado pelo juízo singular, o julgamento antecipado do feito decorreu da inépcia manifesta da petição inicial, por ausência de requisitos formais imprescindíveis à adequada instauração do contraditório e à viabilidade do julgamento de mérito.

Ressalte-se que a extinção não decorreu de negativa de produção probatória, mas sim da falta de pedido certo e determinado, aliado à ausência de exposição clara da causa de pedir, situação que autoriza o indeferimento liminar da inicial, nos termos do artigo 330, §1º, do CPC.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a petição inicial carece de elementos mínimos para a formulação de juízo de admissibilidade e para o exercício da ampla defesa.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício na forma de julgamento adotada pelo Magistrado
a quo
, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal.

Quanto à questão de fundo propriamente dita, com razão o juízo de origem ao reconhecer a inépcia da peça exordial. Embora o autor alegue a ocorrência de usura, simulação e protesto indevido, não especifica de forma clara qual o valor considerado abusivo, a taxa de juros efetivamente cobrada e qual seria aceitável, o período contratual afetado e o montante pleiteado a título de indenização por danos morais.

A narrativa genérica não supre os requisitos dos arts. 319 e 322 do CPC, que exigem pedido certo, determinado e congruente com os fatos articulados na causa de pedir. A ausência de tais parâmetros impossibilita a análise do mérito e compromete a segurança jurídica, a previsibilidade processual e o contraditório.

Como assinalado na sentença, a alegação de usura, mesmo que caracterizada, não ensejaria a nulidade integral do contrato, mas sim a revisão do percentual excessivo, conforme diretriz consolidada no ordenamento jurídico:

“No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, parcialmente o negócio jurídico”
(STJ, REsp 1.106.625/RS).

Entretanto, sequer esse pleito revisional foi formalmente delineado com os contornos mínimos necessários. O autor limitou-se a qualificações genéricas, desprovidas de cálculo, base legal, ou estimativa razoável, inviabilizando qualquer controle judicial efetivo.

Verifica-se, ainda, que alguns dos fundamentos apresentados na apelação não constam da petição inicial, como as alegações de coação e vício de vontade, o que caracteriza inadmissível inovação recursal. Tal conduta contraria o princípio da estabilização da demanda e impede o conhecimento desses novos fundamentos em grau recursal.

Por fim, não há falar em preclusão consumativa da alegação de inépcia, pois, sendo matéria de ordem pública, a inépcia da petição inicial pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. Tal fundamento é autônomo e independe de provocação expressa das partes.

Em resumo, estando a sentença em consonância com os elementos dos autos e com a jurisprudência dominante, não há motivos para sua reforma.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025